Tribunal: TJMT
Processo: 1011361-34.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011361-34.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Efeitos, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (APELANTE), NAYARA ROMAO SANTOS - CPF: 092.781.756-09 (ADVOGADO), BENEDITO CARLOS GOMES - CPF: 202.675.841-72 (APELADO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa
. direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. contratação de cartão de crédito não demonstrada. ônus da prova da instituição financeira. juntada exclusiva de faturas unilaterais. insuficiência probatória. registro no sistema de informações de crédito (scr/bacen). ilicitude configurada. dano moral presumido. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e de débito relativo a cartão de crédito, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O consumidor alegou desconhecer a contratação, tendo descoberto o apontamento negativo no Sistema de Informações de Crédito (SCR/BACEN) após a recusa de financiamento em outra instituição.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a exibição de faturas unilaterais supre a ausência do instrumento contratual para comprovar a manifestação de vontade do consumidor; (ii) saber se a fraude perpetrada por terceiros afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (iii) verificar se o registro de dívida inexistente no sistema SCR/BACEN configura dano moral indenizável.

iii. razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e fundada no risco da atividade, incumbindo ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da contratação quando negada pelo consumidor, conforme as normas processuais e consumeristas vigentes.

4. A simples juntada de extratos de faturas e históricos de pagamentos, por serem documentos de produção unilateral, é insuficiente para demonstrar o consentimento do cliente, especialmente quando desacompanhada de contrato assinado ou trilha auditável de adesão eletrônica.

5. As fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem fortuito interno, o qual não rompe o nexo de causalidade nem exime a instituição do dever de reparar os danos causados, conforme entendimento consolidado na jurisprudência superior.

6. O registro de informações desabonadoras no sistema SCR/BACEN, quando decorrente de relação jurídica declarada inexistente, reveste-se de ilicitude desde a sua origem, extrapolando o caráter informativo do cadastro para gerar abalo ao crédito e dano moral passível de reparação.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de instrumento contratual idôneo ou prova técnica de adesão eletrônica não é suprida pela mera apresentação de faturas unilaterais, sendo dever da instituição financeira suportar os riscos de fraudes no exercício de sua atividade. 2. O registro de débito inexistente em cadastros de informação de crédito, como o SCR/BACEN, enseja reparação por danos morais ao consumidor indevidamente apontado.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJMT, N.U. 1035049-42.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO TRIÂNGULO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais (Proc. nº 1011361-34.2025.8.11.0003), ajuizada por BENEDITO CARLOS GOMES, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a inexistência de contratação pelo autor referente a cobrança no valor de R$ 221,73 (duzentos e vinte e um reais e setenta e três centavos) e do cartão de crédito rotativo, condenando a parte demandada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor (cf. Id. nº 370715433).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que ficou devidamente comprovada nos autos a efetiva contratação do cartão de crédito pelo apelado, tendo o banco juntado extrato de faturas demonstrando pagamentos realizados ao longo de aproximadamente nove anos, com o primeiro pagamento ocorrido em 11/06/2015 e o último em 12/04/2025, o que, a seu ver, afasta de forma categórica a alegação de fraude ou desconhecimento da contratação.

Aduz que o apelado não registrou Boletim de Ocorrência noticiando eventual perda ou furto de documentos pessoais, e que o documento de identificação apresentado na ocasião da adesão ao cartão é fidedigno àquele acostado à exordial, sendo impossível que tenha sido manipulado por estelionatários.

Afirma que o apelado descumpriu seu ônus probatório, pois não apresentou qualquer comprovante de quitação que sustentasse suas alegações, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e tampouco contestou as transações não reconhecidas no prazo contratualmente previsto de 90 dias, o que implicaria, por força da cláusula 14.2 do Contrato do Portador, a exclusão de qualquer responsabilidade da instituição financeira.

Prossegue sustentando que o inadimplemento da fatura vencida decorre de culpa exclusiva do próprio consumidor, o qual aderiu ao cartão com ciência de todas as especificações e usufruiu do serviço contratado, deixando de adimplir o débito, o que configuraria a hipótese do art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Argumenta que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não possui caráter negativo nem constitui cadastro restritivo de crédito equiparável ao Serasa ou ao SPC, sendo seu preenchimento obrigação compulsória imposta pelo BACEN às instituições financeiras, sem que o banco tenha qualquer ingerência sobre as políticas de concessão de crédito de terceiros, razão pela qual o mero registro no SCR não seria apto a gerar dano moral indenizável.

Alega, em consequência, que não restou demonstrado nos autos qualquer dano de natureza moral, sendo as alegações do apelado insuficientes para caracterizar abalo indenizável, não havendo que se cogitar de reparação civil.

Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, ao argumento de que o valor é excessivo, desproporcional e apto a configurar enriquecimento ilícito, devendo a indenização por danos morais atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, ainda, o afastamento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que não teria dado causa ao ajuizamento da ação e que o princípio da causalidade imporia à parte apelada o ônus de arcar com as verbas de sucumbência (cf. Id. nº 370715439).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 370715443).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por Banco Triângulo S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica referente a cobrança no valor de R$ 221,73 (duzentos e vinte e um reais e setenta e três centavos) e ao cartão de crédito rotativo, condenando o apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora pela taxa Selic a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA a partir da prolação da sentença, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo apelado.

O apelado ajuizou a ação relatando que, ao tentar contratar financiamento de veículo junto ao Sicredi, teve o pedido negado em razão de pendência registrada em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN). Investigando a origem do apontamento, identificou a existência de débito no valor de R$ 221,73 (duzentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), referente ao mês de fevereiro de 2025, vinculado a cartão de crédito rotativo emitido pelo Banco Triângulo S.A. com limite de R$ 2.434,99, operação que afirmou jamais ter contratado, atribuindo a situação a fraude praticada por terceiros.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação sustentando a regularidade da contratação e juntou extrato de faturas do cartão, apontando histórico de pagamentos iniciado em 11/06/2015 e encerrado em 12/04/2025, com o qual procurou demonstrar que o próprio apelado teria utilizado e pago o cartão ao longo de aproximadamente nove anos.

A r. sentença recorrida assim fundamentou:

Assentou a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos dos arts. 12 e 14 do CDC. Consignou que o demandado não apresentou instrumento contratual dotado de assinatura do autor, ausentando-se qualquer documento que comprovasse a manifestação de vontade do apelado. Aplicou o princípio de que a prova do fato negativo não pode ser exigida de quem aproveitaria a sua inexistência, redistribuindo o ônus probatório à instituição financeira nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Concluiu que, diante da inércia probatória do banco, a relação jurídica não foi demonstrada e o débito é inexistente. Reconheceu a configuração do dano moral, fixando a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no caráter sancionatório e inibitório da condenação e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O apelante sustenta, em síntese: que o extrato de faturas comprova a regularidade da contratação, pois demonstra pagamentos realizados por quase nove anos, o que afastaria a alegação de fraude ou desconhecimento; que a ausência de Boletim de Ocorrência reforça que não houve manipulação de documentos por estelionatários; que o SCR/BACEN possui natureza meramente informativa, distinta dos cadastros de inadimplentes como SPC e Serasa, sendo seu preenchimento obrigação compulsória imposta pelo Banco Central, insuscetível de gerar dano moral indenizável; que a hipótese é de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3º, inciso II, do CDC, circunstância que afastaria a responsabilidade objetiva da instituição; e, subsidiariamente, que o quantum indenizatório é excessivo; e que os honorários sucumbenciais são indevidos, por ausência de causalidade de sua parte.

Pois bem.

A controvérsia recursal articula-se em torno de três questões centrais: saber se a instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica válida que autorizasse a cobrança impugnada; saber se o registro no SCR/BACEN decorrente de contrato declarado inexistente configura dano moral indenizável; e verificar a adequação do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios.

A relação jurídica submetida a julgamento é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do diploma consumerista.

Nessa espécie de demanda, em que o consumidor nega categoricamente a celebração do negócio jurídico, a prova de fato negativo indefinido não lhe pode ser exigida. O ônus de demonstrar a existência e a regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC e do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Essa distribuição do ônus probatório está assentada na jurisprudência desta Câmara e das demais câmaras deste Tribunal.

A propósito, esta Primeira Câmara de Direito Privado já assentou, em precedente de minha relatoria, que:

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CARTÃO DE CRÉDITO IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS E REGISTROS UNILATERAIS INSUFICIENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA REPARATÓRIA. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

"A instituição financeira não apresentou elementos técnicos aptos a comprovar a autoria da contratação eletrônica, limitando-se à juntada de telas sistêmicas, faturas e registros produzidos unilateralmente, desacompanhados de logs de acesso, endereço de IP, geolocalização, biometria ou trilha auditável capaz de vincular a operação à consumidora. A mera alegação de utilização de senha pessoal não constitui prova suficiente da manifestação válida de vontade da correntista, incumbindo à instituição financeira suportar os riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida e adotar mecanismos eficazes de prevenção a fraudes em ambiente digital."

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, N.U. 1035049-42.2024.8.11.0041, j. 09/06/2026, publ. DJE 18/06/2026)

No caso em exame, a situação é ainda mais flagrante. A instituição financeira sequer apresentou telas sistêmicas, registros eletrônicos de adesão ou qualquer trilha auditável da contratação: limitou-se a juntar extratos de faturas, documentos de natureza unilateral que comprovam apenas a existência de lançamentos em sistema interno do próprio banco, absolutamente insuficientes para demonstrar a manifestação de vontade do apelado na celebração do negócio jurídico. Ausente instrumento contratual, físico ou digital, acompanhado de assinatura do autor, a contratação simplesmente não foi provada.

O entendimento desta Câmara a respeito do standard probatório exigido da instituição financeira foi precisado em precedente recente:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. TEMA 1.061/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA. PORTABILIDADE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

"O ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado recai sobre a instituição financeira quando o consumidor nega a contratação, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ. [...] A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório ao juntar aos autos cédula de crédito bancário fisicamente assinada, contendo dados pessoais da autora coincidentes com os constantes da petição inicial."

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, N.U. 1014280-93.2025.8.11.0003, j. 09/06/2026, publ. DJE 16/06/2026)

O raciocínio desse precedente é diretamente aplicável ao caso concreto, com a seguinte distinção que reforça a conclusão: o Tema 1.061/STJ e o precedente citado disciplinam a hipótese em que a instituição financeira ao menos apresenta instrumento contratual, ainda que com assinatura passível de impugnação. No presente feito, o banco sequer atingiu esse patamar mínimo, não juntou contrato, não apresentou assinatura, não produziu trilha auditável de adesão eletrônica. Limitou-se a juntar extrato de faturas de emissão própria. O ônus probatório, fundado no art. 373, inciso II, do CPC e no art. 6º, inciso VIII, do CDC, foi inteiramente descumprido.

O apelante invoca o histórico de pagamentos realizados ao longo de aproximadamente nove anos como demonstração de que o próprio apelado utilizou e quitou as faturas do cartão. O argumento é factualmente relevante, mas juridicamente insuficiente por três razões. Primeiro, porque o ônus da prova da regularidade da contratação é da instituição financeira, e esse ônus não se cumpre com extrato de faturas, que nada demonstra sobre quem efetuou os pagamentos, por qual meio, ou com recursos de qual origem. Segundo, porque a hipótese de pagamentos realizados por terceiro fraudador, para manter o limite disponível e retardar o apontamento, não foi afastada pelo banco com qualquer prova concreta. Terceiro, porque a ausência de instrumento contratual idôneo é, por si só, elemento suficiente para o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

O argumento de que a ausência de Boletim de Ocorrência seria indicativo da inexistência de fraude igualmente não prospera. A lei não erige o registro policial como condição para o reconhecimento de contratação fraudulenta em juízo. Sua ausência não transfere ao consumidor o ônus de provar fato negativo que, por definição, lhe seria de difícil ou impossível demonstração.

Quanto à alegação de culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, §3º, inciso II, do CDC como excludente de responsabilidade, o banco igualmente não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Para que essa excludente seja reconhecida, é necessário que a instituição demonstre positivamente que a contratação foi realizada pelo próprio titular, o que, repita-se, extrato de faturas não é capaz de comprovar.

Ao contrário, fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, e não afastam o dever de indenizar, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 479 e reafirmado por esta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM MODULAÇÃO TEMPORAL. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

"A negativa de contratação constitui fato negativo indefinido, configurando hipótese clássica de inversão do ônus probatório, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade e a higidez da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu [...]. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, respondendo pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, qualificados como fortuito interno inerente à atividade empresarial."

(TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, N.U. 1006427-36.2025.8.11.0002, j. 16/06/2026, publ. DJE 19/06/2026)

Não comprovada a regularidade da contratação e não demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica e a ilicitude da cobrança.

Passa-se à questão do dano moral.

O apelante sustenta que o SCR/BACEN possui natureza meramente informativa, distinta dos cadastros de inadimplentes como SPC e Serasa, e que o mero registro no sistema não configuraria negativação apta a ensejar dano moral. A tese encontra amparo em precedentes desta Corte, mas todos eles partem de uma premissa fática que não se verifica no caso concreto.

Os precedentes que afastam o dano moral decorrente do SCR invariavelmente pressupõem que o registro era originalmente lícito, por decorrer de relação jurídica real, ainda que a dívida estivesse prescrita ou o apontamento tivesse natureza histórica. Nessas hipóteses, a instituição financeira registrou o que efetivamente ocorreu, e o registro lícito de fato verídico não configura ato ilícito. Essa lógica, todavia, é incompatível com a situação dos autos.

Declarada a inexistência da relação jurídica, conclusão que este voto confirma, o registro no SCR jamais foi lícito. Não há dívida histórica real a documentar. Há o registro de débito oriundo de contrato que nunca existiu, o que configura ato ilícito desde a origem, independentemente das características técnicas do sistema em que o apontamento foi realizado. A distinção entre SCR e SPC/Serasa é juridicamente relevante quando o registro é lícito; perde completamente sua pertinência quando o próprio ato de registrar é ilícito ab initio, por decorrer de relação jurídica inexistente.

Nesse contexto, o dano moral está configurado, sendo presumido em razão da própria ilicitude da conduta, reforçada pela negativa concreta de crédito sofrida pelo apelado ao tentar contratar financiamento junto a outra instituição financeira.

A propósito, esta Câmara já decidiu em hipótese análoga:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

"Fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ. A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo caracteriza dano moral in re ipsa, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00."

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, N.U. 1003094-54.2022.8.11.0011, j. 09/06/2026, publ. DJE 16/06/2026)

No caso em exame, a situação é inteiramente análoga: cartão de crédito contratado sem o conhecimento do apelado, débito registrado no SCR em decorrência de inadimplência de relação jurídica que nunca existiu, com negativa concreta de crédito perante outra instituição financeira. O dano moral está configurado e a indenização é devida.

Quanto ao quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o valor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara para hipóteses análogas, como demonstrado no precedente acima transcrito. Não há excesso nem desproporção que justifiquem a redução pretendida pelo apelante.

No que concerne à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, a tese do apelante de que não teria dado causa à demanda não encontra respaldo. Foi a própria instituição financeira que registrou débito oriundo de relação jurídica inexistente, manteve a cobrança e compeliu o apelado a buscar tutela jurisdicional. O princípio da causalidade, que o próprio apelante invoca, aponta exatamente em sentido contrário à sua pretensão: quem dá ensejo ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC. O percentual de 15% sobre o valor do proveito econômico obtido é adequado e deve ser mantido.

Havendo condenação em honorários advocatícios na origem e sendo o recurso desprovido, impõe-se a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, que ora fixo em 17% (dezessete por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo apelado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026